Tribunal: TJPA
Processo: 0011365-35.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011365-35.2015.8.14.0301

APELANTE: TEREZINHA DE JESUS LEAO DE OLIVEIRA, EDILZA MARIA REIS DO AMARAL

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS PATRIMONIAIS. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. SÚMULA 271 DO STF. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução opostos pelo Município de Belém. As apelantes sustentaram violação à coisa julgada e defenderam a manutenção integral dos valores executados, bem como a correção pelo IPCA, com base na decisão transitada em julgado do mandado de segurança que determinou o pagamento dos vencimentos desde o efetivo afastamento dos cargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a exclusão de período anterior à impetração do mandado de segurança caracteriza violação à coisa julgada ou adequação da execução aos limites da decisão judicial, considerando a aplicação da Súmula 271 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Súmula 271 do Supremo Tribunal Federal estabelece que a concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

4.

A execução deve se limitar ao que efetivamente foi decidido, observando-se os parâmetros legais aplicáveis ao mandado de segurança. A exclusão do período anterior à impetração representa correção de excesso executivo, não violação à coisa julgada.

5.

A decisão do mandado de segurança, embora tenha determinado o pagamento desde o efetivo afastamento, deve ser interpretada em consonância com os limites legais e jurisprudenciais estabelecidos para o writ mandamental.

6.

A coisa julgada não pode ser interpretada de forma absoluta quando contraria normas de ordem pública e entendimento consolidado dos tribunais superiores.

7.

O juízo de primeiro grau agiu corretamente ao reconhecer o excesso de execução quanto ao período de 01/02/2005 a 29/05/2005, considerando que o mandado de segurança foi impetrado em 30/05/2005.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso de apelação conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; art. 515, I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 29ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 25 de agosto de 2025
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação (processo nº 0011365-35.2015.8.14.0301) interposto por TEREZINHA DE JESUS LEAO DE OLIVEIRA e EDILZA MARIA REIS DO AMARAL contra o MUNICÍPIO DE BELÉM, insurgindo-se contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução.

As apelantes, servidoras públicas municipais, obtiveram sentença favorável em mandado de segurança que determinou sua reintegração aos cargos de Agente de Serviços Gerais e o pagamento dos vencimentos devidos durante o período de afastamento.

Transitada em julgado a decisão, as requerentes moveram execução pleiteando o valor individual de R$ 43.269,27, totalizando R$ 86.538,54.

O Município embargante alegou excesso de execução no valor de R$ 26.057,43, sustentando que a cobrança incluía período anterior à impetração do mandado de segurança.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE OS PRESENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO
, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido nos termos do art. 85, §3° do CPC, pela parte exequente/embargada, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão dos benefícios da gratuidade de justiça que defiro nessa oportunidade (art. 98, §§ 2° e 3°, CPC).

Atribuo a esta sentença efeitos translativos aos autos da execução n° 0066441-78.2014.8.14.0301, para o qual determino o traslado de cópia deste decisum.

Considerando a homologação dos valores apontados como incontroversos pelos embargos à execução, bem como a expedição dos ofícios requisitórios devidos, nos autos da execução n° 0066441-78.2014.8.14.0301, caso não seja interposto recurso,
após o trânsito em julgado, arquivem-se, observadas as formalidades legais
.

As apelantes alegam violação à coisa julgada, sustentando que a sentença do mandado de segurança determinou expressamente o pagamento desde o efetivo afastamento; defendem que os embargos não poderiam rediscutir matéria já decidida; argumentam sobre a aplicação do IPCA como índice de correção monetária; e requerem a reforma integral da sentença.

Contrarrazões apresentadas pelo Município apelado, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do recurso de apelação por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A questão central reside na interpretação dos efeitos patrimoniais do mandado de segurança em relação ao período anterior à sua impetração.

A Súmula 271 do Supremo Tribunal Federal é cristalina ao estabelecer que a concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

No caso concreto, o mandado de segurança foi impetrado em 30/05/2005, mas o cálculo apresentado pelas executadas considera período anterior, a partir de 01/02/2005, quando foram afastadas dos cargos.

O acórdão consignou que embora a liminar e a sentença tenham determinado o pagamento dos vencimentos desde o efetivo afastamento, tal determinação deve ser interpretada em consonância com os limites legais e jurisprudenciais estabelecidos para o mandado de segurança.

A decisão fundamentou que a aplicação da Súmula 271 do STF não representa violação à coisa julgada, mas sim adequação da execução aos limites da decisão judicial, excluindo-se o período de 01/02/2005 a 29/05/2005.

Quanto à alegada violação à coisa julgada, o argumento não merece ser acolhido. A coisa julgada não pode ser interpretada de forma absoluta quando contraria normas de ordem pública e entendimento consolidado dos tribunais superiores.

A execução deve se limitar ao que efetivamente foi decidido, observando-se os parâmetros legais aplicáveis ao mandado de segurança. A exclusão do período anterior à impetração representa correção de excesso executivo, não violação à coisa julgada.

Logo, tendo o juízo de primeiro grau analisado corretamente os limites da execução, reconhecendo adequadamente o excesso quanto ao período anterior ao mandado de segurança, não há razões para a reforma da sentença.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/09/2025